Tribunal: STF
Processo: HC 242047
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal — STF, revisando o teor da Súmula Vinculante 9 à luz da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal — LEP (Lei n. 7.210/1984), reafirmou a constitucionalidade da perda dos dias remidos decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave.



    II – Nos termos do art. 127, combinado com o art. 57 da LEP, o juízo da execução, ao decretar a perda dos dias remidos, não pode ultrapassar o limite de 1/3 do tempo remido e deve levar em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    III – Apesar de sucinta, a decisão de primeira instância apresenta dados suficientes para justificar a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos (1/3), a qual se baseou justamente na gravidade em concreto da conduta do apenado, qual seja: portar, entre seus pertences, uma lâmina de barbear, uma agulha de crochê com a ponta raspada e um cortador de unhas. Essa circunstância, de fato, atende aos critérios previstos no art. 57 da Lei de Execução Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido.